Tribunal: CARF
Processo: 13884.722477/2015-88
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Carlos André Soares Nogueira
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-10-06

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13884.722477/2015-88
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-004.766 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de setembro de 2020
Recorrente
J. B. SOARES JUNIOR LAVANDERIA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2016
EXCLUSÃO DE OFÍCIO. DÉBITOS SEM EXIGIBILIDADE SUSPENSA.
Devem ser excluídos do Simples Nacional os contribuinte que possuam débitos
sem exigibilidade suspensa e que não os tenham regularizado no prazo legal
contado da ciência do Ato Declaratório Executivo.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2016
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
JULGAMENTO.
CARF.
SESSÕES
PRESENCIAIS OU NÃO PRESENCIAIS.
Os recursos voluntários devem ser julgados em segunda instância
administrativa conforme Regimento Interno do CARF, em sessões presenciais
ou não presenciais, conforme pauta, não havendo hipótese de julgamento de
processo isolado no município onde fica localizado o domicílio do recorrente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, indeferir o pedido
de julgamento do processo em São José dos Campos e, no mérito, negar provimento ao recurso
voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Carlos André Soares Nogueira – Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13884.722477/2015-88
Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-004.766 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13884.722477/2015-88

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, Luciana Yoshihara Arcangelo
Zanin, Nelso Kichel, Letícia Domingues Costa Braga, Eduardo Morgado Rodrigues e Luiz
Augusto de Souza Gonçalves (Presidente).
Relatório
Trata o presente processo do Ato Declaratório Executivo DRF/SJC no
1800707/2015, por meio do qual a autoridade administrativa da Secretaria da Receita Federal do
Brasil – RFB procedeu à exclusão de ofício da contribuinte em epígrafe do Simples Nacional
com efeitos a partir de 01/01/2016.
A razão da exclusão foi a existência de débitos sem exigibilidade suspensa
conforme lista que consta do Anexo I do ADE em questão:

Irresignada com a exclusão do Simples Nacional, a contribuinte apresentou
manifestação de inconformidade. Na peça de defesa, em apertada síntese, esclareceu que os
débitos em questão haviam sido inicialmente parcelados no âmbito do regime simplificado, mas
que a parcela mensal havia ficado excessivamente elevada, o que teria inviabilizado a quitação
dos débitos.
Após longa dissertação acerca do tratamento diferenciado das micro e pequenas
empresas – escorada em normas constitucionais – a contribuinte defendeu o reparcelamento do
débito em 180 (cento e oitenta) meses, conforme previsão de parcelamentos especiais afetos a
empresas não optantes pelo Simples Nacional. Peço licença para reproduzir a síntese elaborada
pela autoridade julgadora de piso:
2. A empresa reclamante apresenta manifestação de inconformidade (fls. 8 a 22), na
qual argumenta, em apertada síntese:
a) inicialmente, alega que os débitos estariam suspensos por força do recurso
administrativo constante do processo No 18884.722899/2014-72, protocolado no dia
29/12/2014, ainda pendente de julgamento;
b) aduz que iniciou o pagamento dos débitos via parcelamento, mas o valor da parcela
ficou bastante elevado, portanto, sem possibilidade de pagamento por parte da empresa.
Vejamos a imagem de trechos da contestação:

Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-004.766 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13884.722477/2015-88

(...)

(...)
c) assevera que a criação de legislação específica acerca do parcelamento tributário (art.
155-A, §§ 3o e 4o do CTN), ainda que criados para empresas envolvidas no processo de
recuperação judicial, o que não o caso presente, deve ser interpretada a luz do princípio
norteador da norma constitucional, qual seja, a função social da empresa e a
manutenção de arrecadação de tributos;
d) que a Constituição Federal de 1988 (arts. 170, IX e 179) estabeleceu tratamento
simplificado, diferenciado e favorecido às microempresas e empresas de pequeno porte.
Assim, não é possível competir com as empresas não optantes que recebem benefícios
de parcelamento com até 180 meses, além de redução de multas e juros. Trata-se de
aplicação do princípio constitucional da equidade;
e) argumenta que os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da capacidade
contributiva não foram respeitados. Traz doutrina para reforçar seus argumentos,
essencialmente, para considerar a capacidade contributiva em seu aspecto objetivo, onde
bastaria a tributação proporcional ou progressiva que levasse em conta apenas o valor
da coisa ou do fato gerador. E complementa: "Entretanto fica claro que se não forem
levadas em conta as condições pessoais do contribuinte, ou seja, seus fatores
subjetivos, tais como idade, gastos com saúde, encargos familiares, dentre outros não
se estará realmente cumprindo o mandamento ínsito no princípio";
f) ao final, requer:
f-1) que o presente recurso seja apensado ao processo de no 13884.722899/2014-72, vez
que todas as provas foram produzidas naquele processo e para que não haja decisões
conflitantes;
f-2) que o débito consolidado em curso, seja parcelado em 180 parcelas mensais, a
semelhança do parcelamento celebrado na Lei 11.941/2009;
f-3) na impossibilidade de atendimento do parcelamento do débito consolidado ora
proposto, alternativamente oferece-se a título de garantia em penhora o percentual de
5% de seu faturamento bruto para fazer face ao débito consolidado.
É o relatório.
Em primeira instância, a manifestação de inconformidade foi julgada
improcedente. O Acórdão no 11-53.204 da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
no Recife – DRJ/REC recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2016
ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. ATO
ADMINISTRATIVO REGULARMENTE EMITIDO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE
O ato administrativo de exclusão do Simples Nacional que obedece a todos os requisitos
essenciais de validade legal, expondo de forma clara e precisa o motivo da exclusão a
que se refere, permite o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa ao
interessado e atende aos princípios constitucionais.
Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-004.766 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13884.722477/2015-88

ARGUIÇÃO DE ILEGALIDADE E/OU INCONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA
DE
COMPETÊNCIA
DAS
INSTÂNCIAS
ADMINISTRATIVAS
PARA
APRECIAÇÃO.
As autoridades administrativas estão obrigadas à observância da legislação tributária
vigente, não possuindo competência para afastar normas mediante apreciação de sua
validade ou constitucionalidade.
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2016
EXCLUSÃO DO SIMPLES. EXISTÊNCIA DE DÉBITO NÃO SUSPENSO.
Fica confirmada a exclusão do Simples Nacional quando não comprovada a
regularização tempestiva dos débitos motivadores.
PARCELAMENTO. DÉBITOS DO SIMPLES NACIONAL.
O parcelamento de débitos fiscais, inclusive pela sistemática do Simples Nacional, está
sujeito aos limites estabelecidos nas normas legais autorizativas.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
Em relação ao mérito, a razão essencial apontada pela autoridade julgadora de
piso para a improcedência da manifestação de inconformidade foi a ineficácia do pedido de
parcelamento do débito em 180 (cento e oitenta) meses – sem previsão legal – e a consequente
falta de regularização dos débitos que deram causa à exclusão de ofício. Reproduzo excerto do
acórdão:
9. Em relação ao parcelamento do Simples Nacional solicitado pelo contribuinte em 180
prestações mensais, não é possível atender pedido fora das regras legais estabelecidas.
A norma legal estipula em sessenta o número máximo de parcelas. Também determina
que o valor de cada parcela se refira à divisão entre o total consolidado da dívida e o
número de prestações mensais solicitadas. Até o processamento da consolidação, a
parcela pode ser a mínima exigida (R$300,00). Vejamos esses dispositivos:
Resolução 94/2011:
Art. 44. Os débitos apurados na forma do Simples Nacional poderão ser parcelados
respeitadas as disposições constantes desta Seção, observando-se que:
I - o prazo máximo será de até 60 (sessenta) parcelas mensais e sucessivas; (Lei
Complementar no 123, de 2006, art. 21, § 16)
II - o valor de cada parcela mensal, por ocasião do pagamento, será acrescido de juros
equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - Selic
para títulos federais, acumulada mensalmente, calculados a partir do mês subsequente
ao da consolidação até o mês anterior ao do pagamento, e de 1% (um por cento)
relativamente ao mês em que o pagamento estiver sendo efetuado; (Lei Complementar
no 123, de 2006, art. 21, § 17)
(...)
Das Prestações e de seu Pagamento
Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-004.766 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13884.722477/2015-88

Art. 52. Quanto aos parcelamentos de competência da RFB e da PGFN: (Lei
Complementar no 123, de 2006, art. 21, § 15)
I - o valor de cada parcela será obtido mediante a divisão do valor da dívida
consolidada pelo número de parcelas solicitadas, observado o limite mínimo de R$
300,00 (trezentos reais), exceto quanto aos débitos de responsabilidade do MEI,
quando o valor mínimo será estipulado em ato do órgão concessor; (Lei Complementar
no 123, de 2006, art. 21, § 15)
(Redação dada pelo(a) Resolução CGSN no 105, de 21 de dezembro de 2012)
II - as prestações do parcelamento vencerão no último dia útil de cada mês; (Lei
Complementar no 123, de 2006, art. 21, § 15)
(...)
9.1. Sendo assim, é ineficaz o pedido de parcelamento realizado pelo contribuinte no
presente processo e também por meio do processo administrativo 13884.722899/2014-
72, tendo em vista que a referida solicitação não se coaduna com a previsão legal.
Portanto, não há que se falar em suspensão da exigibilidade do crédito tributário na
forma estatuída no artigo 151 do CTN.
Inconformada com a decisão de primeira instância, a contribuinte interpôs recurso
voluntário. Na peça recursal, a contribuinte defendeu o tratamento diferenciado – de índole
constitucional – devido às micro e pequenas empresas e pugnou pelo parcelamento dos débitos
em prazo superior a 60 (sessenta) meses.
Ao final, a contribuinte requereu:

Era o que havia a relatar.

Voto
Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-004.766 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13884.722477/2015-88

Conselheiro Carlos André Soares Nogueira, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Dele, portanto, tomo conhecimento.

Mérito.
Conforme visto no relatório acima, a questão controversa no presente processo
versa acerca da exclusão da contribuinte do Simples Nacional em razão da existência de débitos
sem exigibilidade suspensa. A vedação à opção pelo Simples Nacional é prevista no artigo 17, V
da Lei Complementar no 123/2006, verbis:
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou empresa de pequeno porte:
[...]
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa;
Entretanto, a exclusão poderia ter-se tornado ineficaz caso a contribuinte houvesse
regularizado os débitos no prazo de 30 (trinta) dias após a ciência do ADE, conforme previsão
legal expressa no artigo 31 da Lei Complementar no 123/2006:
Art. 31. A exclusão das microempresas ou das empresas de pequeno porte do Simples
Nacional produzirá efeitos:
[...]
§ 2o Na hipótese dos incisos V e XVI do caput do art. 17, será permitida a permanência
da pessoa jurídica como optante pelo Simples Nacional mediante a comprovação da
regularização do débito ou do cadastro fiscal no prazo de até 30 (trinta) dias contados a
partir da ciência da comunicação da exclusão.
Inicialmente, na manifestação de inconformidade, a contribuinte mencionou que
os débitos em questão estariam com a exigibilidade suspensa devido ao pedido de parcelamento
controlado por meio do processo no 13884.722899/2014-72.
Contudo, é preciso dizer que não se trata da adesão da contribuinte a um
parcelamento. Trata-se de um pedido de parcelamento sem qualquer previsão legal. Neste
sentido, tenho que a autoridade julgadora de piso tem razão ao asseverar que este pedido é
ineficaz para produzir os efeitos se suspensão de exigibilidade do crédito tributário nos termos
do artigo 151, VI do CTN.
O parcelamento no âmbito do Simples Nacional é regulado em norma legal
veiculada pelo artigo 21 da Lei Complementar no 123/2006:
Art. 21. Os tributos devidos, apurados na forma dos arts. 18 a 20 desta Lei
Complementar, deverão ser pagos:
[...]
Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-004.766 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13884.722477/2015-88

§15.Compete ao CGSN fixar critérios, condições para rescisão, prazos, valores mínimos
de amortização e demais procedimentos para parcelamento dos recolhimentos em atraso
dos débitos tributários apurados no Simples Nacional, observado o disposto no § 3o
deste artigo e no art. 35 e ressalvado o disposto no § 19 deste artigo.
§16.Os débitos de que trata o § 15 poderão ser parcelados em até 60 (sessenta)
parcelas mensais, na forma e condições previstas pelo CGSN.
§17.O valor de cada prestação mensal, por ocasião do pagamento, será acrescido de
juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de
Custódia(Selic) para títulos federais, acumulada mensalmente, calculados a partir do
mês subsequente ao da consolidação até o mês anterior ao do pagamento, e de 1% (um
por cento) relativamente ao mês em que o pagamento estiver sendo efetuado, na forma
regulamentada pelo CGSN. (Vide Lei Complementar no 155, de 2016)
§18.Será admitido reparcelamento de débitos constantes de parcelamento em curso ou
que tenha sido rescindido, podendo ser incluídos novos débitos, na forma
regulamentada pelo CGSN.
[...] – grifei.
Posteriormente, a Lei Complementar no 155/2016 passou a prever um
parcelamento de até 120 (cento e vinte) meses para débitos vencidos até 05/2016:
Art. 9o Poderão ser parcelados em até cento e vinte meses os débitos vencidos
até a competência do mês de maio de 2016 e apurados na forma do Regime
Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional, de que trata a Lei
Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006. Produção de efeito § 1o O disposto
neste artigo aplica-se aos créditos constituídos ou não, com exigibilidade suspensa ou
não, parcelados ou não e inscritos ou não em dívida ativa do respectivo ente federativo,
mesmo em fase de execução fiscal já ajuizada.
§ 2o O pedido de parcelamento previsto no caput deste artigo deverá ser apresentado
em até noventa dias contados a partir da regulamentação deste artigo, podendo esse
prazo ser prorrogado ou reaberto por igual período pelo Comitê Gestor do Simples
Nacional - CGSN, e independerá de apresentação de garantia.
§ 3o A dívida objeto do parcelamento será consolidada na data de seu requerimento e
será dividida pelo número de prestações que forem indicadas pelo sujeito passivo, não
podendo cada prestação mensal ser inferior a R$ 300,00 (trezentos reais) para
microempresas e empresas de pequeno porte.
§ 4o Até o mês anterior ao da consolidação dos parcelamentos de que trata o caput, o
devedor é obrigado a calcular e a recolher mensalmente a parcela equivalente ao maior
valor entre:
I - o montante dos débitos objeto do parcelamento dividido pelo número de
prestações pretendidas;
II - os valores constantes no § 3o deste artigo.
§ 5o Por ocasião da consolidação, será exigida a regularidade de todas as prestações
devidas desde o mês da adesão até o mês anterior ao da conclusão da consolidação dos
débitos parcelados.
§ 6o Poderão ainda ser parcelados, na forma e nas condições previstas nesta Lei
Complementar, os débitos parcelados de acordo com os §§ 15 a 24 do art. 21 da Lei
Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006.
Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-004.766 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13884.722477/2015-88

§ 7o O pedido de parcelamento de que trata o § 2o deste artigo implicará desistência
compulsória e definitiva do parcelamento anterior, sem restabelecimento dos
parcelamentos rescindidos caso não seja efetuado o pagamento da primeira prestação.
§ 8o O valor de cada prestação mensal, por ocasião do pagamento, será acrescido de
juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia -
SELIC para títulos federais, acumulada mensalmente, calculados a partir do mês
subsequente ao da consolidação até o mês anterior ao do pagamento, e de 1%
(um por cento) relativamente ao mês em que o pagamento estiver sendo efetuado.
§ 9o Compete ao CGSN a regulamentação do parcelamento disposto neste artigo.
O que se verifica, portanto, é que os débitos que estavam exigíveis no momento
da exclusão de ofício da contribuinte do Simples Nacional não foram regularizados no trintídio
legalmente previsto.
Na peça recursal, a contribuinte não fez nenhuma menção à regularização dos
débitos em questão. Apenas pugnou pelo reparcelamento do débito em prazo superior a 60
(sessenta) meses. Como visto, com a Lei Complementar 155/2016, poderia ser concedido um
parcelamento de até 120 (cento e vinte) meses para os débitos em questão. Contudo, a concessão
de parcelamento é matéria que extravasa a competência dos julgadores administrativos, bem
como o escopo do presente processo, que trata tão somente da validade e dos efeitos da exclusão
procedida por meio do Ato Declaratório Executivo DRF/SJC no 1800707/2015.
Uma vez que não houve a regularização dos débitos que deram azo à exclusão de
ofício, tenho que o Ato Declaratório Executivo DRF/SJC no 1800707/2015 deve ser mantido.
No mérito, portanto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.

Julgamento em segunda instância.
O julgamento em segunda instância dos processos administrativos fiscais são de
competência do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais conforme previsão expressa do
artigo 37 do Decreto no 70.235/72:
Art. 37. O julgamento no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais far-se-á
conforme dispuser o regimento interno.
[...]
De acordo com o Regimento Interno do CARF (RICARF), as sessões de
julgamento serão feitas de forma presencial ou não-presencial, sem que haja previsão de que um
processo seja julgado isoladamente no domicílio da contribuinte (Município de São José dos
Campos/SP).
Assim, indefiro o pedido para que o julgamento seja realizado em São José dos
Campos/SP, sem prejuízo da possibilidade de sustentação oral e do exercício do amplo direito de
defesa, conforme legislação de regência.

Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-004.766 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13884.722477/2015-88

Conclusão.
Indefiro o pedido de Julgamento do processo em São José dos Campos/SP e, no
mérito, voto por negar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Carlos André Soares Nogueira

Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital